Tribunal: TJDFT
Processo: 0714611-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAR O JUÍZO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA SEM A PRESENÇA DO DENUNCIADO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, DA LIBERDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA NÃO CULPABILIDADE. ART. 5o, CAPUT, LIV, LVII, LXVI, CF. EXIGÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. ART. 282, § 3o, CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão é uma medida de exceção em nosso sistema constitucional, privilegiando ao acusado responder em liberdade, conforme os princípios da razoabilidade, da liberdade, do devido processo legal e da não culpabilidade (art. 5o, caput, incisos LIV, LVII e LXVI da Constituição Federal).
2. De acordo com o art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal, para o deferimento da medida cautelar da prisão preventiva, exceto em casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o Juízo determinará a intimação da parte contrária, em atendimento ao Princípio do contraditório.
3. No caso, o acusado de roubo simples (art. 157, caput, CP) não esteve presente na audiência de custódia, em virtude das medidas de prevenção da COVID-19, oportunidade em que se determinou a proibição de ausentar-se por mais de 30 (trinta) dias do Distrito Federal e de mudar-se sem comunicação ao Juízo competente, de modo que não existem indícios suficientes de que o suposto autor do crime queira frustrar a instrução penal, em atendimento aos princípios constitucionais da não culpabilidade, da liberdade e do devido processo penal conforme disposto no art. 5o, caput, incisos LIV, LVII e LXVI da Constituição Federal.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.